Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ASSINATURA. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. DAQUELE QUE APRESENTA O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC.
1. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.